Tribunal: TJDFT
Processo: 0717956-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MODALIDADE EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 126, §1o, I E §5o, DA LEP. ACRÉSCIMO DE 1/3 DEVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme preconiza o artigo 126 da Lei de Execução Penal, “O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”, complementando o §1o, inciso I que a pena será remida à proporção de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar.
2. Diante da comprovação da conclusão do ensino médio, pela modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos, através de certificado e histórico escolar, fica evidenciado que a sentenciada faz jus a remição pelo estudo com o acréscimo de 1/3 (um terço), conforme artigo 126, §5o, da Lei de Execução Penal.
3. Agravo em execução penal conhecido e provido.